Tribunal: TJSP
Processo: 1003335-14.2022.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-30
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
Ação declaratória c/c pretensão indenizatória. Negativação indevida perante os órgãos de proteção ao crédito. CDC. Inversão do ônus probatório. Súmula no 297 do STJ. Ausência de provas a respeito da legitimidade da cobrança. Inexistência de correlação entre as informações constantes dos documentos apresentados pelo réu. Origem da dívida não comprovada. Danos morais, contudo, não configurados.

Ementa:
Ação declaratória c/c pretensão indenizatória. Negativação indevida perante os órgãos de proteção ao crédito. CDC. Inversão do ônus probatório. Súmula no 297 do STJ. Ausência de provas a respeito da legitimidade da cobrança. Inexistência de correlação entre as informações constantes dos documentos apresentados pelo réu. Origem da dívida não comprovada. Danos morais, contudo, não configurados. Existência de anotação desabonadora anterior perante os órgãos de proteção ao crédito. Súmula no 385, do C. STJ. Ação ora julgada procedente. Apelo parcialmente provido.